Tribunal: TJBA
Processo: 8041128-09.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041128-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO CURCINO LEAO e outros (3) Advogado(s): BRUNO DAMASCENO FERREIRA SANTOS, MAX DA SILVA BANDEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. DIREITO À PARIDADE CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. LEI ESTADUAL Nº 14.640/2023. REAJUSTE DOS SÍMBOLOS REMUNERATÓRIOS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA DE VANTAGEM PESSOAL. VINCULAÇÃO AO SÍMBOLO REMUNERATÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por servidores inativos do Tribunal de Contas do Estado da Bahia contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e outro, visando ao reajuste da vantagem pessoal de estabilidade econômica incorporada aos proventos, com base no valor atualizado do símbolo remuneratório TCE-04, conforme Lei Estadual nº 14.640/2023. Os impetrantes, aposentados com paridade constitucional, alegam que a vantagem vinha sendo reajustada com base nos servidores ativos e que a negativa de extensão do reajuste recente violaria o princípio da paridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o § 2º do art. 2º da Lei Estadual nº 13.471/2015 assegura aos servidores inativos o reajuste da vantagem pessoal por estabilidade econômica com as alterações do símbolo remuneratório; e (ii) estabelecer se a paridade constitucional garante a extensão automática do reajuste aos aposentados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O § 2º do art. 2º da Lei Estadual nº 13.471/2015 determina expressamente que a vantagem pessoal de estabilidade econômica será reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada, sem distinção entre ativos e inativos. 4. O direito à paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, assegurado constitucionalmente, impõe que qualquer alteração na remuneração dos ativos repercuta nos proventos dos aposentados, garantindo a isonomia de tratamento. 5. A Lei nº 14.640/2023, que alterou os valores dos símbolos remuneratórios do TCE/BA, deve ser aplicada aos servidores inativos que gozam de paridade constitucional. 6. O reconhecimento do direito pleiteado não configura aumento de vencimentos, mas aplicação da legislação vigente e respeito ao princípio da paridade remuneratória, sem afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal. 7. A manifestação favorável da Assessoria Jurídica e do Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, corroborada pela jurisprudência do TJ/BA, reforça a legalidade da extensão do reajuste aos impetrantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: “A estabilidade econômica incorporada aos proventos de servidores inativos deve ser reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada, conforme disposto no § 2º do art. 2º da Lei Estadual nº 13.471/2015.” ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 40, § 8º; Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3105, Rel. Min. Celso de Mello, j. 01.09.2005; STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.11.2009; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8040743-61.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 16.04.2025; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8039771-62.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg Costa, j. 04.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8041128-09.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes JOÃO CURSINO LEÃO E OUTROS e, na condição de Impetrados o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA